Tribunal: TJMT
Processo: 0000342-18.2020.8.11.0005
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000342-18.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Dano]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONY DE SOUZA DIAS - CPF: 025.789.292-38 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), LIDIA DA SILVA SOUZA - CPF: 954.017.761-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal (CP, art. 129, § 9º), ameaça (CP, art. 147, caput) e dano qualificado (CP, art. 163, parágrafo único, I), à pena total de 01 ano e 01 mês de detenção, no regime aberto, e 10 dias-multa.

2. Fatos relevantes: (i) acusado que agrediu fisicamente a ex-companheira após vê-la em um bar com um colega de trabalho; (ii) ameaça proferida com referência a disparo de arma de fogo; (iii) subtração e posterior destruição de pertences da vítima, com constatação pericial dos danos; (iv) vítima que ratificou integralmente seus relatos em ambas as fases da persecução penal; (v) laudo pericial atestando a existência de lesão corporal na vítima; (vi) processo que permaneceu suspenso do dia 01/dezembro/2022 ao dia 03/abril/2024.

3. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva; (ii) absolvição por ausência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação aos delitos imputados ao apelante; e (ii) avaliar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelos crimes de lesão corporal, ameaça e dano qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A tese de prescrição não merece acolhida, pois houve suspensão do prazo prescricional durante a instrução, sendo o tempo remanescente insuficiente para o reconhecimento da causa extintiva da punibilidade.

6. As provas coligidas são suficientes para a manutenção da condenação, destacando-se: (i) os depoimentos firmes e coerentes da vítima, prestados em ambas as fases da persecução penal; (ii) laudo de exame de corpo de delito que atesta lesões compatíveis com a narrativa; (iii) auto de constatação dos danos materiais; (iv) ausência de elementos que infirmem a versão acusatória.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 9º; 147, caput; 163, parágrafo único, I; 109, VI; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCrim 1003746-95.2022.8.11.0003; ApCrim 0040206-83.2019.8.11.0042; ApCrim 1000354-93.2023.8.11.0042; ApCrim 1000727-77.2020.8.11.0027; ApCrim 1000574-11.2020.8.11.0038; N.U 0020687-88.2020.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYMA

Egrégia Câmara Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa do acusado
Rony de Souza Dias
, contra a sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de
Diamantino
, nos autos da ação penal n. 0000342-18.2020.8.11.0005, que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal (CP, art. 129, § 9º), ameaça (CP, art. 147, caput) e dano qualificado (CP, art. 163, parágrafo único, inciso I), com as implicações da Lei n. 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa (id. 259966768).

Nas
razões recursais
, a defesa postula, preliminarmente, o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, sustentando que, entre o recebimento da denúncia (20/07/2020) e a prolação da sentença condenatória (08/10/2024), transcorreu lapso superior ao previsto no art. 109 do Código Penal, regulado pela pena concreta. No mérito, requer a absolvição por ausência de provas suficientes à condenação, conforme previsão do art. 386, VII, do Código de Processo Penal (Id. 259966781).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 259966783).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (Id. 263860280).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Rony de Souza Dias
, imputando-lhe a prática dos crimes de lesão corporal (CP, art. 129, § 9º), ameaça (CP, art. 147, caput) e dano qualificado (CP, art. 163, parágrafo único, inciso I), em razão dos seguintes fatos:

“Fato 01 – Dos crimes de Lesão Corporal e Ameaça Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 06 de dezembro de 2019, por volta das 13h30min, no estabelecimento “Bar Lube Gás”, na rua dos Eucaliptos, bairro Novo Diamantino, Diamantino-MT, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado
Rony de Souza Dias
ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira Lídia da Silva Souza, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial acostado nos autos, bem como a ameaçou a causar mal injusto e grave.

Fato 02 – Do crime de dano Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 06 de dezembro de 2019, por volta das 13h30min, no estabelecimento “Bar Lube Gás”, na rua dos Eucaliptos, bairro Novo Diamantino, Diamantino-MT, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado
Rony de Souza Dias
danificou coisa alheia, pertencente à sua ex-companheira Lidia da Silva Souza, mediante violência e grave ameaça.

Síntese Fática

Extrai-se dos autos que a vítima e o denunciado conviveram maritalmente por aproximadamente 08 (oito) meses, porém, na data dos fatos encontravam-se separados. Conforme apurado, na data e hora acima mencionados, por não aceitar o término do relacionamento, o increpado compareceu no bar onde a vítima se encontrava e passou a agredi-la com empurrões, ocasião em que esta bateu a cabeça contra a parede. Ato contínuo, o denunciado a ameaçou de morte, dizendo que “não sabia onde estava com a cabeça que não dava um tiro na sua cara. Em seguida, o denunciado
Rony Dias
apossou-se dos pertences da vítima, dentre eles: capacete, aparelho celular, bolsa e chave da motocicleta, e evadiu-se do local levando os objetos. Minutos depois, o increpado retornou ao bar, jogando a bolsa contra o rosto da vítima e os demais objetos no chão, danificando-os, conforme se vê pelo auto de constatação anexado.

A denúncia foi julgada
procedente
e o apelante foi
condenado
pela prática dos crimes de lesão corporal (CP, art. 129, § 9º), ameaça (CP, art. 147, caput) e dano qualificado (CP, art. 163, parágrafo único, inciso I), com as implicações da Lei n. 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa (id. 259966768).

Inconformado,
Rony de Souza Dias
interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

Em sua tese inaugural, o apelante requer o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, sustentando que, entre o recebimento da denúncia (20/07/2020) e a prolação da sentença condenatória (08/10/2024), transcorreu lapso superior ao previsto no art. 109 do Código Penal, regulado pela pena concreta.

De acordo com a sentença, o recorrente foi condenado às seguintes penas: 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção (art. 129, §9º, CP), 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção (art. 147, CP) e 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa (art. 163, p.u., I, CP), sanções que, individualmente consideradas, prescrevem em 03 (três) anos, conforme dispõe o art. 109, VI, do Código Penal.

Embora entre o recebimento da denúncia e a sentença tenha transcorrido o lapso temporal necessário ao advento da referida causa de extinção da punibilidade, no decorrer da persecução penal o Juízo de primeiro grau suspendeu o prazo prescricional em 01/dezembro/2022 (id. 259966688).

A suspensão perdurou até 03/abril/2024 (id. 259966720), razão pela qual não há falar-se em possibilidade de acolhimento do pleito defensivo, uma vez que a somatória do período remanescente é inferior ao necessário para o reconhecimento da prescrição.

Deste modo, rejeito a pretensão defensiva.

2. PLEITO ABSOLUTÓRIO

2.1. Suficiência probatória

No mérito, a defesa requer a absolvição do apelante alegando a ausência de provas suficientes para manutenção da condenação, conforme previsão do art. 386, VII, do Código de Processo Penal (Id. 259966781).

Em síntese, o recorrente alega que as escoriações indicadas no laudo poderiam ter diversas causas e que não há testemunhas que corroborem com as alegações da ofendida.

O pleito não comporta provimento.

De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o
laudo de exame de corpo delito goza de idoneidade suficiente para comprovar a materialidade do crime de lesão corporal
(TJMT, ApCrim 1003746-95.2022.8.11.0003 e ApCrim 0040206-83.2019.8.11.0042), além disso,
nos crimes praticados contra mulher no âmbito doméstico a palavra da vítima assume especial relevância
, uma vez que estes delitos geralmente são praticados na clandestinidade e sem a presença de testemunhas (TJMT, ApCrim 1000354-93.2023.8.11.0042, ApCrim 1000727-77.2020.8.11.0027 e ApCrim 1000574-11.2020.8.11.0038).

Ao ser ouvida durante a fase investigatória, a vítima
Lídia da Silva Souza
relatou:

“[...]
afirma que estava indo para o trabalho e no caminho parou na conveniência para tomar uma cerveja e quando foi ao banheiro saindo para fora foi surpreendida pelo seu ex namorado
Rony
, aonde o mesmo já chegou agredindo a declarante com empurrão e empurrou contra parede e disse ‘não sabia aonde estava com a cabeça que não dava um tiro na sua cara’ e logo em seguida a declarante conseguiu sair do corredor e ir para o salão e foi pegar seus pertences, mas seu ex namorado
Rony
já estava em posse dos mesmos aonde pegou seu capacete, aparelho celular, bolsa e chave da motocicleta e em posse evadiu do local com os pertences da declarante. E daí a declarante ficou na rua pedindo que o seu ex namorado
Rony
devolvesse pelo menos a sua bolsa que a mesma precisava pagar a conta na conveniência. E nisso o seu ex namorado
Rony
seguiu adiante e a declarante retornou para dentro da conveniência e sentou preocupada como iria embora e pagar sua conta; Que passado alguns minutos seu ex namorado
Rony
retornou na conveniência e a declarante estava sentada na mesa sozinha e assutou com
Rony
entrando de volta na conveniência e já jogando a bolsa no seu rosto e jogou os pertences da declarante no chão vindo a causar danos materiais (aonde o mesmo quebrou seu capacete e aparelho celular Moto G7 Power cor azul
; [...]” (id. 259966197 – pp. 18/19).

O laudo pericial n. 620.1.02.2019.028522-01 atestou que a vítima apresentava “
lesões externas recentes visíveis ao exame, caracterizando equimoses recentes localizadas na face interna do terço superior e médio braço
” (id. 259966197 – pp. 27/33).

Do mesmo modo, o auto de constatação preliminar comprovou os danos causados no capacete e no celular da vítima (id. 259966197 – pp. 37/39).

Interrogado perante a autoridade policial,
Rony de Souza Dias
optou pelo direito de permanecer em silêncio (id. 259966197 – pp. 41/43).

Ao ser ouvida durante a fase judicial, a vítima ratificou as declarações anteriores, ao narrar os eventos e indicar que o apelante foi o responsável por danificar seu patrimônio, atingir-lhe a integridade física e ameaçá-la, conforme abaixo destacado:

Promotora
: Senhora Lídia, eu queria que a senhora contasse o que que aconteceu nesse dia 06 de dezembro de 2019, lá no estabelecimento Bar Lube Gás, que o Rony, ele teria ameaçado, teria agredido a senhora. E também teria praticado o crime de dano. O que aconteceu nesse dia? Como é que foram os fatos?

Lídia
: Na verdade, nós estávamos separados né. E eu passei pra ir pro trabalho e encontrei uma outra pessoa que trabalhava comigo, e a gente ficou conversando na mesa e ele passou e me viu com essa pessoa. Daí na verdade eu nem vi ele passando, quem viu foram os outros clientes do local. E então nesse momento eu levantei e fui ao banheiro.
Quando eu saí do banheiro eu já me deparei com ele ali, em cima de mim, me empurrando, e aí..
. (parou de falar emocionada)

Promotora
: A senhora foi ao banheiro e quando a senhora saiu do banheiro a senhora encontrou com ele?

Lídia
: Sim.

Promotora
: E aí o que aconteceu?

Lídia
:
Ele só falou que tinha vontade de me dar um tiro, só não me dava um tiro naquela hora porque ele não tinha nenhuma arma ali
.
E daí me socou um pouco na parede, me esfregou. E quando eu voltei pro estabelecimento ele já tinha pegado as minhas coisas e quebrado o capacete, meu celular, uma bolsa que eu tinha
. E daí até foi a dona do estabelecimento quem chamou a polícia né, nem fui eu que chamei, quem chamou foi ela. E daí quando eles chegaram eu ainda estava ali, por coincidência eles estavam por perto e daí eles já estavam próximo e atenderam a ocorrência.

Promotora
: Então ele empurrou a senhora, bateu a cabeça da senhora contra a parede? Foi isso?

Lídia:

É, ele me deu uma segurada contra a parede, eu fiquei um pouco com alguns hematomas, até fez corpo de delito no dia
.

Por sua vez, o policial militar
Raphael Vinícius de Souza Paiva
relatou que não se recordava dos fatos, o que é natural em razão do decurso do tempo e da frequência de ocorrências de mesma natureza. Entretanto, afirmou que a narrativa constante no boletim de ocorrência, dizendo que, se o documento foi assinado por ele, os dados nele constantes são verídicos.

A este respeito, confira-se:

Promotora
: É então, porque consta aqui que você elaborou o boletim de ocorrência né, os senhores teriam sido acionados para comparecer nesse estabelecimento aqui que chama Bar Lube Gás, que é em frente ao bar do Toquinho. E aí a vítima teria relatado essa situação, que ele teria agredido ela quando ela estava saindo do banheiro, ele teria ameaçado a ela, quebrado as coisas dela. Isso aqui está tudo constando no boletim de ocorrência, né? O senhor confirma o que está aqui no boletim de ocorrência elaborado pelo senhor.

Raphael
: Se está no boletim elaborado por mim, sim. É que eu estou falando que eu não recordo do fato, entendeu? Mas como está no boletim, o boletim é um documento que foi feito por mim mesmo.

Promotora:
Uhum. Então essas informações do boletim de ocorrência o senhor confirma, né?

Raphael
: Isso, confirmo.

O apelante não compareceu à audiência de instrução e julgamento, razão pela qual foi decretada a sua revelia.

Ou seja, os autos possuem elementos de prova suficientemente sólidos e aptos a comprovar a responsabilidade penal do apelante pela prática dos delitos narrados na peça inaugural e reconhecidos na sentença.

Como destacado, as ameaças, a destruição do patrimônio e as agressões físicas foram narradas pela vítima nas duas fases da persecução penal, ocasiões em que destacou com detalhes a prática criminosa, apresentando narrativas absolutamente coerentes e harmônicas.

Além disso, as declarações da ofendida foram devidamente confirmadas pelo laudo pericial n. 620.1.02.2019.028522-01, que atestou as lesões físicas causadas pelo apelante e pelo auto de constatação preliminar, que comprovou os danos ao capacete e celular da vítima.

A este respeito, deve-se frisar que “
O depoimento da vítima durante as investigações e em juízo, aliado ao resultado do Laudo Pericial, constitui conjunto probatório idôneo para subsidiar o édito condenatório
” (N.U 0020687-88.2020.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024).

No mesmo sentido, deve-se destacar o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, onde consta:

“
A vítima prestou depoimento coerente e detalhado, tanto na fase policial quanto em juízo, confirmando as agressões sofridas. Relatou, de forma clara, ter sido empurrada contra a parede e ameaçada de morte pelo réu, que quebrou seus pertences logo após a agressão. Assim, sua palavra constitui um conjunto probatório harmônico e suficiente para a comprovação da autoria e materialidade delitiva
” (id. 263860280).

Desta forma, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Rony de Souza Dias
e mantenho a condenação do apelante, em conformidade com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025